Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716305-51.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EMILIA RAMOS DO VALLE, J. E. D. V. REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA RAMOS DO VALLE REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL requerido por EMÍLIA RAMOS DO VALLE e JOAQUIM EDUARDO DO VALLE, representado por sua genitora, em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Consta das razões recursais que, apesar da qualidade de beneficiária pensionista da primeira Recorrente e da cobertura do parto, a Agravada indeferiu a inclusão do segundo Requerente como seu dependente no plano de saúde, conforme assegura o artigo 12, inciso III, alínea ‘b’, da Lei 9.656/1998. Consta, também, que os genitores e a avó do segundo Recorrente testaram positivo para a COVID-19, de maneira que a manutenção da situação sub judice coloca em risco a sua saúde. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “a inclusão do 2o Recorrente no plano de sua genitora, ora 1a Recorrente, na qualidade de dependente, isento de carências e mediante a devida contraprestação”. É o breve relatório. Decido. De acordo com o parágrafo décimo da cláusula 2a do Convênio de Adesão 001/2013, “o pensionista não poderá inscrever Dependentes ou Grupo Familiar nos planos de saúde de que trata este Convênio” (fl. 4 ID 16844159). De outra borda, entretanto, o artigo 12, inciso III, alínea ‘b’, da Lei 9.656/1998, assegura a inclusão, na qualidade de dependente, do filho de beneficiário de plano de saúde, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) III - quando incluir atendimento obstétrico: (...) b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; Entidades de autogestão, conquanto possuam algumas particularidades, integram o sistema de saúde suplementar, conforme dispõe o artigo 1o, inciso II e § 2o, da Lei 9.656/1998: Art. 1o (...) II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (...) § 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração. Nesse contexto, deve prevalecer, no plano da cognição sumária, a norma legal que autoriza a inclusão do segundo Recorrente como dependente no plano de saúde. Isto posto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, mediante a respectiva contraprestação, a admissão do segundo Recorrente (JOAQUIM EDUARDO DO VALLE) no plano de saúde da Recorrida (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE), na qualidade de dependente da primeira Recorrente (EMÍLIA RAMOS DO VALLE). A inclusão deverá ser providenciada no prazo máximo de cinco dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00. Publique-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator